Tribunal: TJES
Processo: 5002753-56.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002753-56.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEVALCIR GASPARINI e outros

APELADO: SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em "Ação de Revisão de Índice de Reajuste de Contrato de Compra e Venda de Lote Urbano", na qual os autores buscam a substituição do índice de correção monetária previsto contratualmente (IGPM), sob a alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19 e de problemas de saúde supervenientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pandemia da COVID-19 e a intercorrência de saúde que acometeu o primeiro apelante constituem eventos extraordinários e imprevisíveis aptos a ensejar a revisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com a substituição do índice de correção monetária, com fundamento na teoria da onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão contratual por onerosidade excessiva, com base nos arts. 317 e 478 do Código Civil, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) contrato de execução continuada ou diferida; (ii) ocorrência de evento extraordinário e imprevisível; e (iii) demonstração de que tal evento tornou a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a pandemia da COVID-19 como um evento com características de extraordinariedade e imprevisibilidade.

O reconhecimento da pandemia como evento extraordinário não acarreta, de forma automática, a revisão dos contratos, sendo indispensável que a parte demonstre concretamente o impacto direto e desproporcional do evento sobre a capacidade de adimplir a obrigação.

Os apelantes não comprovaram o nexo de causalidade indispensável entre a crise sanitária e a alegada dificuldade financeira, uma vez que os documentos apresentados são insuficientes para tal fim e a inadimplência iniciou-se em data anterior ao problema de saúde.

A variação do índice de correção monetária (IGPM), ainda que acentuada, constitui um fator de risco inerente e previsível em contratos de financiamento imobiliário a longo prazo, representando álea econômica ordinária do negócio jurídico livremente pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pandemia da Covid-19, embora qualificada como evento imprevisível e extraordinário, não autoriza a revisão automática de contratos, exigindo-se a demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada para a outra parte.

A aplicação da teoria da imprevisão requer a comprovação do nexo de causalidade entre o evento superveniente e a alteração da situação econômico-financeira da parte.

A variação de índice de correção monetária previsto em contrato de longo prazo insere-se no risco ordinário do negócio, não configurando, por si só, onerosidade excessiva a justificar a revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 317 e 478; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2480157/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5002753-56.2022.8.08.0006

APELANTES
:
ADEVALCIR GASPARINI e ELIZETE CONCEIÇÃO SANTIAGO GASPARINI

APELADO: SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ADEVALCIR GASPARINI e ELIZETE CONCEICAO SANTIAGO GASPARINI em face de sentença que, nos autos da "Ação de Revisão de Índice de Reajuste de Contrato de Compra e Venda de Lote Urbano", julgou improcedentes os pedidos autorais, que buscavam a substituição do índice de correção monetária contratualmente previsto (IGPM) “por outro índice de correção monetária”.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se a pandemia da COVID-19 e a intercorrência de saúde que acometeu o primeiro apelante constituem eventos extraordinários e imprevisíveis aptos a ensejar a revisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com a substituição do índice de correção monetária, com fundamento na teoria da onerosidade excessiva.

De logo, adianto que a irresignação recursal não merece prosperar.

É cediço que as relações contratuais são regidas, em sua essência, pelo princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), que confere estabilidade e segurança às relações jurídicas. Todavia, tal princípio não é absoluto, podendo ser mitigado em situações excepcionais, notadamente pela aplicação da teoria da imprevisão, sob a ótica do Código Consumerista inclusive, positivada principalmente nos artigos 317 e 478 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a revisão contratual por onerosidade excessiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a existência de um contrato de execução continuada ou diferida; (ii) a ocorrência de um evento extraordinário e imprevisível; e (iii) a demonstração de que tal evento tornou a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, ao passo que gerou para a outra uma vantagem extrema.

No caso dos autos, os apelantes sustentam que a pandemia da COVID-19 seria o evento imprevisível a justificar a revisão do pacto. De fato, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a crise sanitária global constituiu um evento com as características da extraordinariedade e da imprevisibilidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A pandemia da Covid-19, por seus efeitos e medidas de contenção, qualifica-se como evento imprevisível e extraordinário apto a justificar, em tese, a revisão de contratos, com base na teoria da imprevisão (arts. 478, 479 e 480 do CC).

A aplicação da teoria da imprevisão, contudo, não é automática, sendo imprescindível a demonstração de que a onerosidade se tornou excessiva para uma das partes, enquanto a outra aufere vantagem exagerada, e de que o contrato se tornou, de fato, excessivamente oneroso em razão da pandemia, exigindo-se, para tanto, a comprovação de alteração da situação econômico-financeira da parte, decorrente do fato superveniente. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2480157 SP 2023/0378855-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (Grifei)

Contudo, como bem delineado no próprio aresto supracitado, o reconhecimento da pandemia como evento extraordinário não conduz, por si só e de forma automática, à revisão dos contratos. É imperativo que a parte que alega a onerosidade excessiva demonstre, de forma concreta e robusta, o impacto direto e desproporcional do evento sobre sua capacidade de adimplir a obrigação, bem como o enriquecimento exacerbado da contraparte.

E, nesse particular, reside a fragilidade da tese recursal.

Compulsando o caderno processual, verifico que os apelantes não lograram êxito em comprovar que a dificuldade financeira que enfrentaram foi uma consequência direta e imediata da crise sanitária, a ponto de configurar a onerosidade excessiva exigida em lei. Os documentos juntados, como declarações de hipossuficiência e contracheques, embora indiquem uma situação financeira delicada, não estabelecem o nexo de causalidade indispensável entre a pandemia e a impossibilidade de cumprimento do contrato nos moldes pactuados.

Ademais, a própria requerida, em sua contestação, aponta que a inadimplência dos apelantes teve início em data anterior ao problema de saúde que acometeu o primeiro recorrente, o que enfraquece a narrativa de que a dificuldade de pagamento decorreu exclusivamente dos eventos supervenientes.

Outrossim, a variação do índice de correção monetária (IGPM), embora tenha apresentado picos elevados durante um determinado período, constitui um fator de risco inerente e previsível em contratos de financiamento imobiliário a longo prazo. A escolha de tal indexador foi uma condição expressa do negócio jurídico, aceita pelos apelantes no momento da assinatura do instrumento contratual, não sendo lícito, agora, pleitear sua alteração com base em uma flutuação que, embora acentuada, encontra-se dentro da álea econômica ordinária de tais pactos.

Para além disso, a escolha de um índice aleatório – sem lastro adequado - não se revela plausível e passível de trazer ou devolver o equilíbrio contratual que se esperava no início da relação contratual.

A revisão contratual é medida excepcional e somente deve ser deferida quando o desequilíbrio entre as prestações se mostre gritante e decorrente de fato verdadeiramente imprevisível e extraordinário, o que não se verifica de forma cabal na hipótese dos autos. A simples dificuldade financeira do devedor, ainda que agravada por fatores externos, não é suficiente, por si só, para impor ao credor a alteração de cláusula contratual livremente pactuada.

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da onerosidade excessiva e da vantagem extrema da outra parte, requisitos cumulativos para a aplicação da teoria da imprevisão, a manutenção da sentença, que privilegiou o princípio da força obrigatória dos contratos, é medida que se impõe.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença impugnada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão determinada em sentença.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.